Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012262-16.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, LIMINAR, FLORA, GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS, RESERVA LEGAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA COLONIAL I (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), PFP - CALDAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 15.337.833/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SAO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO SENTENCIADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a alegação de perda superveniente do objeto e determinou a suspensão do recurso de agravo de instrumento por 6 (seis) meses
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber se houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com o consequente afastamento da suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. Deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem se prolatada sentença no processo
de origem.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.
Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
: “A celebração e a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), acompanhadas de manifestação da parte agravante sobre a perda do interesse recursal, caracterizam a perda superveniente do objeto do recurso, tornando desnecessária a suspensão do feito”.

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:

n/a.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PFP – CALDAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em face da decisão interlocutória que determinou a suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento pelo prazo de 6 (seis) meses, ante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as partes perante o juízo a quo.

Em suas razões (Id. 231766167), sustenta a empresa Agravante ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que o referido TAC foi homologado, mediante sentença, pelo juízo de primeiro grau.

Logo, inadequada é a suspensão processual do recurso.

Contrarrazões apresentada no Id. 243873192.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, ante à celebração de TAC entre as partes perante o juízo a quo.

Conforme destacado na decisão recorrida, o que enseja a perda superveniente do objeto não é a celebração de TAC e sua homologação, mas sim o seu integral cumprimento.

O TAC estabelecido pelas partes possui cláusulas compromissárias a serem cumpridas ao longo do tempo, como por exemplo, a reposição florestal no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Assim, o fim do litígio somente alcançará após a comprovação de fato futuro.

Diante de tal situação, o correto não é a extinção do feito, mas sim a suspensão processual, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC, que assim está redigido, in
verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

(...)

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (NEGRITEI)

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Interno.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que originou o Recurso de Apelação, embora tenha
extinto
o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução. Assim, por não encerrar o processo de execução, a situação processual acima exposta e objeto de Recurso de Apelação configura como decisão interlocutória e não sentença nos termos do art. 203, §1º do CPC. 2. Logo, o recurso próprio e adequado é o Recurso de Agravo de Instrumento e não o Recurso de Apelação. 3. Ocorrência de erro grosseiro, ante à ausência de dúvida razoável acerca do meio processual adequado. 4. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 5. Impossibilidade. 6. Recurso de Agravo Interno Desprovido. (TJ/MT - N.U 1004314-17.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO A SER INTERPOSTO – - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (TJ/MT - N.U 1014885-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

(...)

Não resta dúvida que a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é uma forma de conciliação entre as partes, cujo escopo é
por
fim ao litígio.

No caso em apreço, embora tenha o juízo a quo homologado o TAC mediante sentença (Id. 210654186), tal ato decisório não enseja, de forma automática, a perda superveniente de objeto, haja vista que a perda de objeto somente ocorre com o INTEGRAL CUMPRIMENTO das cláusulas contratuais firmadas no TAC.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CUMPRIMENTO
-
COMPROVAÇ
ÃO - RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO -
P
ERDA SUPERVENIENTE DO OBJET
O DOS EMBARGOS E DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO. -
Uma vez comprova
do
no bojo dos embargos à execução
o cumprimento integral do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
, fato esse reconhecido pelo próprio exequente,
impõe-se a extinção por perda superveniente
de objeto dos embargos e da própria execução
. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0701.14.031323-3/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 13/06/2017) (NEGRITEI)

No caso em apreço, não houve o integral cumprimento do TAC, mas sim o estabelecimento de cláusulas compromissórias a serem cumpridas em determinado tempo, como por exemplo, a reposição florestal no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a qual somente será considerada quitada após a demonstração da referida obrigação, conforme cláusula 2º, §§1º e 2º, do referido TAC.

Desta forma, o fim de litígio por celebração de TAC somente será alcançado após a verificação (comprovação) de fato futuro (cumprimento das cláusulas contratuais) em outro juízo (juízo a quo, no caso concreto).

Dentro desse contexto, a celebração do TAC sem a cabal comprovação de seu integral cumprimento não tem o condão de produzir efeito processual de perda superveniente do objeto, mas apenas de suspensão processual, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC, in
verbis
:

(...)

Diante do acima exposto, determino a SUSPENSÃO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, V, “b”, do CPC.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
1ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 2
9
DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por PFP – Caldas Administradora de Bens Ltda. (Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários S.A.) contra decisão monocrática proferida pela Relatora deste recurso que, nos autos do agravo de instrumento n. 1012262-16.2022.8.11.0000 interposto contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, afastou a alegada perda superveniente do objeto e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, ante à celebração de TAC entre as partes.

Em sessão virtual, a d. relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que “
a celebração do TAC sem a cabal comprovação de seu integral cumprimento não tem o condão de produzir efeito processual de perda superveniente do objeto
”.

Pedi vista para melhor análise da questão.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na alegada perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença homologatória de acordo judicial nos autos de origem n.1000377-85.2021.8.11.0017.

Consta dos autos que a parte agravante, PFP – Caldas Administradora de Bens Ltda. (Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários S.A.) pretendia no presente agravo de instrumento a revogação da decisão na instância da origem quanto à determinação de averbação da referida ação civil pública na matrícula do Imóvel Fazenda Colonial I.

Todavia, em decorrência da sentença homologatória do acordo, a parte agravante informou a perda superveniente do interesse recursal.

Em outras palavras, em virtude do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se a própria parte agravante informa a perda superveniente do interesse recursal, poder-se-ia concluir até mesmo que houve a desistência do recurso, pois não mais pretende afastar a averbação na matrícula deferida na instância de origem.

Tal entendimento é inclusive reforçado pelo compromisso firmado no TAC pela parte agravante em requerer a desistência nas ações judiciais existentes, conforme se vê (Id. 141761571 dos autos de origem):

Assim, com a devida vênia ao entendimento exarado pela d. relatora, considerando a informação de prolação de sentença nos autos de origem e a própria manifestação da parte agravante quanto à ausência de interesse recursal, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para afastar a suspensão do presente feito e reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, por conseguinte, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1
º
VOGAL):

Peço vênia à relatora para acompanhar o voto do 2º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 29/01/2025